Tribunal: TJDFT
Processo: 0719895-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE MASCARA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. GRUPO G44 BRASIL. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 20. APLICAÇÃO DO CDC. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO PELOS AUTORES. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ZEN CARD LTDA. EMPRESA ADMINISTRADORA DO SOFTWARE UTILIZADO PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS SOFRIDOS PELOS CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Inexiste nulidade na r. sentença apelada, que se pronunciou sobre todas as questões relevantes para o julgamento e deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, nos termos do artigo 93, IX, da CR/88, não incorrendo em qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do CPC/15.

2. Da análise dos autos não é possível concluir que a empresa Ré/Apelante, Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda, faça parte do grupo econômico da Ré G44 Brasil S/A (em recuperação judicial) que, consoante a r. sentença apelada e diversos outros julgados deste eg. TJDFT, realizava a prática ilegal de pirâmide financeira.

3. Inexiste comprovação e tampouco qualquer alegação dos Autores nesse sentido, tendo a Ré/Apelante, Zen Card Ltda, sido incluída na lide, de ofício, pelo d. Juízo a quo, embora o caso verse sobre litisconsórcio facultativo e não existam sócios ou objetivos comuns, nem relação de subordinação ou outras características capazes de inseri-la no grupo econômico da G44 Brasil.

4. O fato de a Ré/Apelante, Zen Card Ltda, ter sido contratada pela empresa G44 Brasil Intermediações Financeiras Eireli – ME, para administrar a plataforma que disponibilizava os cartões pré-pagos por meio dos quais eram pagos os rendimentos aos Autores/Apelados, por si só, não enseja a conclusão de que se tratem de empresas do mesmo grupo econômico.

5. Nesse contexto, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor (IRDR no 20 – Proc. no 0740629-08.2020.8.07.0000), o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, inexiste, no caso concreto, responsabilidade solidária da Ré/Apelante pelos atos ilícitos praticados pelo grupo G44 Brasil, pois não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da dela e o dano experimentado pelos consumidores.

6. Diante do provimento do Apelo da Ré, Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda, tem-se que, em relação a ela, os Autores sucumbiram integralmente, impondo-se, assim, a condenação deles ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Ré/Apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que, com relação à litisconsorte Apelante não há condenação, tampouco proveito econômico (CPC/15, art. 85, § 2o), devendo cada Autor arcar com a verba honorária na proporção do respectivo pedido, nos termos do art. 87, caput e § 1o, do CPC/15.

7. Em relação aos demais Réus, constata-se a sucumbência recíproca, pois os Autores sucumbiram em parte considerável dos pedidos, tendo sido julgados improcedentes os pleitos de pagamento dos rendimentos ainda não recebidos, bem como de indenização por danos morais.

8. A responsabilidade solidária não se presume, mas decorre expressamente da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265) e, quanto aos honorários sucumbenciais devidos pelos litisconsortes, a legislação estabelece que a responsabilidade é, em regra, proporcional (CPC/15, art. 87).

9. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, a fim de que a divisão dos honorários sucumbenciais devidos pelos Autores ocorra de acordo com a proporção da condenação imposta aos Réus em relação a cada um dos litisconsortes ativos.

10. Apelação do Corréu conhecida e provida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida.